Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712909-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Anderson Hilário Alves Instituto AOCP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que concedeu a ordem pleiteada por Anderson Hilário Alves, ora embargado (Id. 49371477). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator